Tribunal: TJDFT
Processo: 0714184-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA REGINA NUNES DE SOUZA, em face à decisão da Vara Cível do Riacho Fundo, que deferiu o pedido do credor fiduciário e para intimar a devedora fiduciante a indicar o paradeiro do veículo objeto de financiamento bancário, sob pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça, em ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S/A. Na origem, o agravado ajuizou ação de busca e apreensão lastreada em cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária. Deferida a liminar, não se obteve êxito em localizar o veículo. A ré, então, ingressou nos autos. Ato contínuo, o credor requereu a intimação da ré a indicar o paradeiro do automóvel para apreensão, sobe pena de incorrer em ato atentatório à dignidade da justiça. O pedido foi deferido, tendo o juízo cominado multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa na hipótese de descumprimento da decisão. Nas razões recursais, a agravante alegou que, segundo o art. 5o, II, da Constituição Federal, “ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” e que a determinação para que indique o paradeiro do bem seria ilegal. Argumentou, ainda, que a busca do veículo seria demasiadamente onerosa para a devedor, e que o credor teria outros meios para satisfazer seu crédito, tais como a conversão do feito em execução por quantia certa, protesto da dívida e inclusão do devedor em cadastros de restrição ao crédito. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar ou revogar a “r. decisão hostilizada que condenou a Agravante ao pagamento de multa no importe de 5% (dez por cento) do valor atualizado da causa, em razão da ausência de informação a respeito do paradeiro do veículo objeto do pedido de busca e apreensão, posto que desprovida de legalidade e desarrazoada”. Dispensado o preparo, uma vez que a agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “BANCO VOLKSWAGEN S/A maneja ação de busca e apreensão em desfavor de ANA REGINA NUNES DE SOUZA, partes já qualificadas. Ré citada mediante comparecimento espontâneo no ID 74853328 – fls. 40/49. Infrutíferas as tentativas de busca e apreensão do veículo objeto da demanda, o autor pede que a ré seja intimada para informar a exata localização do bem. Em resposta (ID 113553089 – fls. 161/164), a requerida defende inexistir previsão legal para prestar essa informação. Que é faculdade do credor converter a ação em execução. Decido. Sem razão a requerida. Como é cediço, a Constituição Federal de 1988 confere aos membros do Poder Judiciário o poder geral de cautela, a ser exercido nos autos dos processos. O inciso IV do art. 139 do CPC consagra esse poder, ao prever que incumbe ao juiz "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". No caso dos autos, o objeto principal do processo é a busca e apreensão do veículo de propriedade atual do requerente, que está ou deveria estar na posse e guarda da ré. Não sendo frutíferas as tentativas de localização do automóvel no endereço informado pela requerida no contrato firmado com o requerente, é possível ao juízo adotar medidas coercitivas para assegurar a efetividade da demanda. Assim, fica a ré intimada para informar ao juízo o endereço de localização do veículo objeto da demanda, sob pena de se configurar ofensa à dignidade da justiça, nos termos do inciso IV do art. 77 do CPC com multa do equivalente a 5% sobre o valor da causa. Prazo: 15 dias.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Não tem respaldo nos princípios que regem os negócios jurídicos e regras de eticidade do Direito, a alegação de que o devedor não teria obrigação legal de restituir o bem ao credor fiduciário. É incontroverso nos autos que o recorrente não quitou suas obrigações e encontra-se em mora. Pelo contrato de alienação fiduciária em garantia, o agravante transferiu ao credor a propriedade resolúvel do automóvel, permanecendo tão somente com a posse precária até a quitação da dívida, período em que o devedor permanece como depositário do bem, sujeito a todas as responsabilidades decorrentes do encargo: Lei 4.728/65, com redação dada pelo Decreto-Lei 911/69: “art. 66. A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal. (...) § 4o No caso de inadimplemento da obrigação garantida, o proprietário fiduciário pode vender a coisa a terceiros e aplicar preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, entregando ao devedor o saldo porventura apurado, se houver. Decreto-Lei 911/69: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.” A seu turno, o Código Civil, determina que “pelo contrato de depósito recebe o depositário um objeto móvel, para guardar, até que o depositante o reclame” (art. 627). Portanto, uma vez que o agravante é depositário do veículo de propriedade do agente financeiro, resta evidente sua responsabilidade em restituir a coisa quando demandado. Lado outro, “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha” (Código Civil, art. 1.228). Assim, uma vez que o agravante encontra-se inadimplente com o contrato garantido por cláusula de alienação fiduciária, sua posse antes precária sobre o bem tornou-se injusta e constituiu para o credor o legítimo direito de reivindicar a coisa. Por fim, o Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I ... II ... III ... IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; V ... VI ... VII ... § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Uma vez que a agravante tem o dever legal de restituir a garantia ao credor e que tal providência já foi determinada na decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão, não se vislumbra qualquer razoabilidade na recusa ao cumprimento do comando judicial. Neste juízo prelibatório, o cenário que se mostra é que, mesmo ciente de sua obrigação de restituir o veículo ao proprietário, o agravante lança subterfúgios para furtar-se ao cumprimento de sua obrigação. Falta a plausibilidade do direito, requisito necessário para a concessão do efeito suspensivo. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator